Tribunal: TCU
Processo: 029.238/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6921/2020-TCU-Primeira Câmara Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais e ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.238/2019-6 (Pensão Militar). 1.1. Interessados: Márcia Andreia da Silva Costa (XXX.627.577-XX); Regina Célia da Silva Costa (XXX.902.537-XX); Rosa Maria da Silva Costa (XXX.075.207-XX); Vera Lúcia Costa de Moraes (XXX.620.527-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.